Tribunal: TJPA
Processo: 0818627-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818627-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARISON PORTUGAL VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de Arison Portugal Viana, preso preventivamente em 07/08/2025, após flagrante ocorrido sob a ponte do Rio Meruú, zona ribeirinha de Igarapé-Miri/PA, quando foi encontrado na posse de aproximadamente 487g de entorpecentes variados, balança de precisão, materiais de fracionamento e dinheiro em espécie. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, sob os fundamentos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPPB. A defesa requereu a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares, alegando ausência de requisitos legais e condições pessoais favoráveis do paciente, pleito que foi indeferido. Após recebimento da denúncia pelos crimes dos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006, a custódia foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se a decisão que converteu e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPPB e (ii) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos constantes dos autos, como a significativa quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além do material característico do tráfico, demonstrando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

4.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o
modus operandi
e a periculosidade evidenciada pela forma de atuação do agente justificam a segregação cautelar, especialmente diante do risco de reiteração delitiva.

5.

A presença de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não é suficiente,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, quando persistem elementos concretos justificando a medida.

6.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente pelo risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública (CPPB, art. 282, I, II e §6º).

7.

A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com base em fundamentos concretos, em consonância com os artigos 312 e 315 do CPPB, não se caracterizando, assim, qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de tráfico de drogas.

2.

A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, acompanhada de instrumentos típicos da traficância, configura gravidade concreta apta a justificar a custódia cautelar.

3.

A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não afastam a prisão preventiva quando persistem fundamentos idôneos à sua decretação.

4.

As medidas cautelares alternativas à prisão devem ser afastadas quando insuficientes para neutralizar os riscos à ordem pública evidenciados pelo caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 282, I, II e §6º; 310, II; 312, caput e §§ 1º e 2º; 313, I; 315, caput e §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 34; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ARISON PORTUGAL VIANA, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo nº 0800933-33.2025.8.14.0022, em que o paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Consta dos autos (ID.

29857241) que o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de agosto de 2025, embaixo da ponte do Rio Meruú, zona ribeirinha de Igarapé-Miri/PA, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 487 gramas de substâncias entorpecentes diversas, além de balança de precisão, materiais de fracionamento e a quantia de R$ 1.015,00 (mil e quinze reais) circunstâncias que indicam a prática de tráfico de drogas.

O Juízo de origem (ID. 29857244) homologou o auto de prisão em flagrante e, diante da gravidade concreta dos fatos e da diversidade das drogas apreendidas, e assim converteu a prisão em preventiva, com fundamento nos
artigos

310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, ressaltando a necessidade de resguardar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

A defesa técnica formulou pedido de revogação da prisão preventiva, argumentando inexistirem elementos que justificassem a custódia cautelar, uma vez que o paciente seria primário e possuidor de bons antecedentes, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Na sequência, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID. 29857240), imputando ao acusado as condutas descritas nos
arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006
, por ter, em tese, vendido, guardado e fabricado substâncias entorpecentes sem autorização legal.

A denúncia foi recebida em 01/09/2025, após análise dos requisitos do
art. 41 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, ocasião em que o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, reiterando a fundamentação anterior quanto à necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Irresignada, a defesa impetrou (ID. 29716413) o presente habeas corpus, sustentando a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis do paciente, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia. Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade provisória e, no mérito, o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 29755510), sob o fundamento de que a análise mais aprofundada da matéria demandaria instrução e exame detalhado dos autos, inexistindo, naquele momento, elementos que demonstrassem ilegalidade manifesta. Determinou-se, em seguida, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e posterior vista ao Ministério Público.

A autoridade judiciária de primeiro grau prestou as informações requisitadas (ID.
29857242
), esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante em 07/08/2025, que sua prisão foi convertida em preventiva em 09/08/2025, e que a denúncia foi recebida em 01/09/2025, sendo o processo atualmente conduzido de forma regular e célere, com designação de audiência de instrução e julgamento.

O Ministério Público de segundo grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, apresentou parecer (ID. 30257285), manifestando pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o breve relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA – RELATORA

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (
ID. 29857244)
, bem como, no ato de recebimento de denúncia, para decidir pela manutenção da mesma (ID. 29857241), haja vista demonstrar elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade, a diversidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria). No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos com o acusado, sendo um deles conhecido vulgarmente como “oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que o denunciado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade. . Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos indiciados, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.
Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares em favor de MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão. Intimem-se. Dê ciência ao MP. P.R.I.] Igarapé-Miri (PA), 01 de setembro de 2025. Arnaldo José Pedrosa Gomes Juiz de Direito”

Em sua decisão, o juízo dito coator destacou, quanto ao
fumus commissi delicti
— prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, evidenciada pelos autos de apreensão e constatação toxicológica, do flagrante e os depoimentos policiais. No tocante ao
periculum libertatis
, apontou circunstâncias concretas do caso, tais como a gravidade do delito,
modus operandi
e do aparato destinado à produção/fracionamento e venda de entorpecentes, o que denota risco concreto de reiteração e abalo à ordem pública.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do
modus operandi
e da grande quantidade de entorpecentes encontrada, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/11/2025